Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015462-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, § 8o-A, do CPC, utilizando como referência dez URH da Tabela da OAB, diante da atuação técnica do patrono.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação integral do art. 85, § 8o-A, do CPC/2015, com a redação da Lei no 14.365/2022, especialmente no ponto que impõe a observância do critério mais benéfico entre a Tabela da OAB e o percentual de 10% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da fixação equitativa dos honorários, com base no entendimento do STJ firmado no Tema 1.265, que admite o critério da equidade quando não for possível mensurar o proveito econômico da demanda.

4. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi acolhida apenas para excluir o embargante do polo passivo, sem alteração ou impugnação do crédito tributário, o que inviabiliza a aplicação do percentual sobre o valor da causa como critério objetivo.

5. A adoção de dez URH, conforme a Tabela da OAB, foi tida como suficiente, proporcional e em consonância com a jurisprudência, não se configurando omissão, mas mera irresignação do embargante.

6. A parte final do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser interpretada à luz da razoabilidade, especialmente quando o proveito econômico é inestimável, não se impondo como regra automática e vinculante ao julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configura omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa o fundamento legal invocado, ainda que a parte discorde da conclusão adotada. 2. Na hipótese de fixação equitativa de honorários, não é obrigatória a adoção do percentual sobre o valor da causa quando este não representa o real proveito econômico da demanda.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Thalles de Souza Rodrigues contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deram provimento ao agravo interno.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 322097857):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, para excluir corresponsáveis do polo passivo de execução fiscal, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00, reduzidos pela metade, nos termos dos arts. 85, §8o-A, e 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exceção de pré-executividade acolhida unicamente para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação da verba honorária com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3o, do CPC, ou se deve prevalecer a apreciação equitativa, nos moldes do § 8o do mesmo artigo.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade exclusivamente para exclusão de corresponsável da execução, os honorários devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico mensurável.

4. Ainda que válida a fixação por equidade, o art. 85, §8o-A, do CPC sugere a observância dos valores mínimos da Tabela de Honorários da OAB, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, evitando-se o arbitramento irrisório da verba honorária.

5. Demonstrado o elevado grau de zelo, esforço técnico e complexidade da atuação dos patronos, justifica-se a majoração dos honorários para o valor correspondente a dez URH, conforme tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno provido para majorar os honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes para o valor de R$ 12.955,70 (dez URH), conforme art. 85, §8o-A, do CPC, mantendo-se a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário. 2. Ainda que fixados por equidade, os honorários devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a utilização dos parâmetros mínimos previstos na Tabela da OAB, conforme art. 85, §8o-A, do CPC.”

O embargante sustenta, com base no art. 1.022, II, do CPC, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de aplicar integralmente a parte final do § 8o-A do art. 85 do CPC, o qual determina que o juiz deve adotar o maior valor entre os previstos na Tabela da OAB e o percentual mínimo de 10% do valor da causa, conforme alterado pela Lei no 14.365/2022.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões apresentadas, defende o desprovimento dos embargos, sob o argumento de que não há omissão na decisão, a qual fundamentou adequadamente a fixação por equidade, com base no Tema 1.265/STJ. Ressalta que a aplicação automática do percentual de 10% é incompatível com a jurisprudência firmada quando não há proveito econômico mensurável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thalles de Souza Rodrigues contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar agravo interno interposto pelo ora embargante, deu provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 5.000,00 para R$ 12.955,70, correspondente a dez URH, com fundamento no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, considerando-se a atuação técnica do causídico e a aplicação da Tabela da OAB.

A controvérsia sobre a qual cinge-se os presentes embargos de declaração reside na alegação de omissão no acórdão, especificamente no que diz respeito à não aplicação da parte final do art. 85, § 8o-A do CPC, com a redação conferida pela Lei no 14.365/2022, que determina que, nos casos de fixação equitativa dos honorários, deverá o magistrado adotar “o que for maior” entre os valores da Tabela da OAB e o percentual mínimo de 10% do valor da causa, previsto no § 2o do mesmo artigo.

Em apertada síntese, sustenta o embargante que, embora o acórdão tenha mencionado e aplicado o art. 85, § 8o-A do CPC ao majorar os honorários para dez URH, teria deixado de aplicar integralmente o dispositivo, ignorando a obrigatoriedade de se observar o critério mais vantajoso ao advogado, seja ele a Tabela da OAB, seja o percentual de 10% sobre o valor da causa (que, no caso concreto, equivale a R$ 30.553,18).

Alega, portanto, a existência de omissão relevante, passível de correção pela via dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, não se identifica qualquer omissão relevante no acórdão ora impugnado. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e adequada a controvérsia relativa à fixação dos honorários por equidade, inclusive citando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.265, segundo o qual:

“[...] De proêmio, cumpre registrar que, a despeito da argumentação do agravante, quanto a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, ante o elevado valor da causa, o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema no 1.265, fixando a seguinte tese: ‘Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.’ Esse entendimento decorre da constatação de que, em tais hipóteses, o crédito tributário permanece íntegro e exigível em relação aos demais coexecutados ou ao devedor principal, sendo inviável a mensuração objetiva do proveito econômico do excluído, já que não há extinção do crédito ou definição de seu valor em relação a frações de responsabilidade. Portanto, não resta dúvida de que, in casu, a fixação da verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo” (Id. 326104895 - Pág. 3).

A decisão embargada explicita de forma límpida e coerente que, na hipótese dos autos, não há proveito econômico mensurável, uma vez que a exceção de pré-executividade foi acolhida tão somente para excluir o embargante do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito tributário.

Nesse cenário, a jurisprudência do STJ, bem como a deste Tribunal, reconhece que a fixação por equidade é o critério adequado, sendo inadmissível a utilização mecânica dos percentuais do § 2o ou do valor da causa como base de cálculo, por inexistência de base mensurável e objetiva de proveito econômico.

É exatamente essa lógica que orienta o entendimento consagrado no julgamento do EREsp 1.880.560/RN, cuja ementa é ilustrativa:

[...] IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC . O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado. V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art . 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

(STJ - EREsp: 1880560 RN 2020/0150913-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em tela, o acórdão embargado, longe de incorrer em omissão, fixou os honorários em dez URH da Tabela da OAB, valor considerado razoável, proporcional e compatível com o grau de zelo, esforço técnico e complexidade da causa, conforme inclusive já reconhecido por esta Colenda Câmara em decisões similares.

Cumpre observar que o § 8o-A do art. 85, introduzido pela Lei no 14.365/2022, não revogou o critério de equidade previsto no § 8o, tampouco impôs sua aplicação irrestrita e automática, principalmente em hipóteses de proveito inestimável, como ocorre nos autos. A norma busca orientar o julgador, não vinculá-lo de maneira absoluta, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional.

A interpretação sistemática do dispositivo, aliada à orientação do STJ, conduz à conclusão de que a expressão “aplicando-se o que for maior” deve ser lida à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não autorizando a imposição de valores excessivos, descolados da realidade jurídica da causa.

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante não se limita a suprir omissão, mas busca reabrir o debate sobre o mérito da decisão, com efeito modificativo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Não há, pois, vício de omissão a ser suprido, porquanto a decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a tese jurídica controvertida.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação, respaldada por precedentes do TJMT e do STJ, inexistindo lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios. Por fim, admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, representaria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025